Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Agravante em face da decisão liminar de ID 47188992. Argumenta o embargante que houve indicação errônea da decisão agravada e, por isso, os fundamentos da decisão estão dissociados do seu pedido, sendo necessário o acolhimento do recurso, conferindo-lhe efeito modificativo para que seja deferida a pesquisa de bens pelo sistema SNIPER. É o breve relato. Decido. Recebo o recurso, uma vez que preenchido os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste parcial razão ao embargante. De fato, houve equívoco quanto à indicação da decisão agravada. No entanto, a conclusão da decisão embargada permanece a mesma. Verifica-se que já foram realizadas diversas diligências na busca de patrimônio do executado para fins de pagamento do valor executado, todas infrutíferas. Não há demonstração de urgência ou de perigo de dano que possa justificar, em sede de tutela antecipada, a ordem de efetivação de diligências expropriatórias pelo sistema SNIPER, o que impõe a manutenção da decisão agravada. Embargos acolhidos parcialmente, apenas para retificar o erro material quanto à indicação da decisão recorrida. Mantido os demais termos. Prossiga-se no cumprimento das ordens anteriores. Intimem-se.